Tribunal: TJBA
Processo: 8070817-64.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8070817-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: LUIS PAULO DOS SANTOS XAVIER Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. VEDAÇÃO DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1.Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir acórdão que manteve condenação do requerente por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, com pena definitiva fixada em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a condenação é manifestamente contrária à evidência dos autos, diante da manutenção da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP; e (ii) se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal não se presta à reavaliação do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, o que não se verifica quando há mera discordância da defesa quanto à valoração das provas. 4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo em prova testemunhal e pericial, evidenciando ataque inesperado, com golpes desferidos pelas costas, inexistindo decisão teratológica ou dissociada do acervo probatório. 5. No âmbito do Tribunal do Júri, deve ser preservada a soberania dos veredictos quando a decisão dos jurados encontra respaldo em uma das versões plausíveis dos autos. 6. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, sendo inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas já apreciadas pelo Tribunal do Júri e pelo órgão revisor. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 621, I, e 625, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.034.162/RJ, Quinta Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.186.211/SP, Quinta Turma, j. 09.05.2023; Súmula 231/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070817-64.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIS PAULO DOS SANTOS XAVIER e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do relator.